Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0723517-50.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ALINE SILVA GOMES, KAIO FERREIRA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALINE SILVA GOMES e KAIO FERREIRA OLIVEIRA contra ato da Juíza Maria Isabel da Silva, integrante da Segunda Turma Recursal, que não conheceu do recurso inominado por eles interposto, com fundamento na deserção do recurso. A presente ação autônoma foi distribuída a esta relatoria, sem sugestão de prevenção, em 12-junho-2025 (ID 72833454). Ocorre que compete às Turmas Recursais Reunidas analisar mandado de segurança impetrado contra atos de quaisquer dos membros de Turma Recursal, conforme prevê o artigo 19, inciso III, da Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno (Regimento Interno do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios): Art.19. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: (...) III - mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros; 2. Portanto, ao Serviço de Distribuição para redistribuição do feito às Turmas Recursais Reunidas, nos termos do artigo 19, inciso III, da Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator